Tribunal: TJDFT
Processo: 0703703-66.2023.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0703703-66.2023.8.07.0018 APELANTE: NATASHA CRISTINA FELIX DE NOGUEIRA E SOUSA APELADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO DESPACHO Diante da objeção ao julgamento virtual (id. 55169281), à Secretaria, para excluir o processo da 02a Sessão Virtual da 6a Turma Cível- PJE - 31/01/2024 a 07/02/2024 e incluir em sessão presencial. Após, anote-se a inscrição do Advogado da apelante-autora para sustentação oral. Intimem-se. Brasília - DF, 26 de janeiro de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora